Tribunal: TJSP
Processo: 2010338-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Os agravantes alegam insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, apresentando declarações de pobreza e demonstrativos de vencimentos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Os agravantes alegam insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, apresentando declarações de pobreza e demonstrativos de vencimentos mensais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando suas alegações de hipossuficiência e os rendimentos mensais apresentados.
III. Razões de Decidir:
3. O Código de Processo Civil presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física, salvo prova em contrário.
4. Os agravantes demonstraram vencimentos mensais inferiores ao limite estabelecido, justificando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deve ser respeitada, salvo prova em contrário. 2. Vencimentos mensais próximos a três salários mínimos justificam a concessão da gratuidade de justiça.
Legislação Citada:
CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. em 13.03.2014. Decisão reformada. Recurso provido.